Tribunal: TJES
Processo: 5017275-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017275-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JORGE MORAES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5017275-68.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO: JORGE MORAES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESAN. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO. DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que o imóvel da parte Autora estava fechado há alguns anos e, em abril de 2021, quando decidiu retornar ao local para residir, constatou que estava sem fornecimento de luz e água. A energia elétrica foi resolvida rapidamente, no entanto, desde 05/04/2021 tenta resolver a situação do abastecimento de água junto à Requerida, sem sucesso, tendo suas solicitações indeferidas. 2. Ainda, a Requerida imputou débito vencido há mais de 14 anos, em nome de terceiro, no valor de R$ 3.660,37 (três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos). 3. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência dos débitos relacionados à unidade usuária em questão, determinando que a Requerida mantenha o fornecimento de água no imóvel do Autor. Por fim, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais. 4. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 5. Em análise aos autos, verificou-se que, de fato, os débitos imputados ao Autor estavam em nome de terceira pessoa. É cediço que as obrigações relativas aos serviços essenciais são pessoais, sendo impossível imputar dívida de fatura de terceiro em face de alguém. Nesse sentido: «[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014 [...] (STJ, AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)». 6. Caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, tornou-se correta a declaração de inexistência de débito entre as partes, bem como a determinação de fornecimento de água na residência do Autor. 7. No entanto, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, a fim de estimar os danos morais experimentados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de REDUZIR o quantum indenizatório para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.